Tribunal: TJSP
Processo: 1042631-35.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por anormal oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade – Ressarcimento devido.

Apelo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000007462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042631-35.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado BANDEIRANTE
ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam provimento ao recurso, e da 3a
Juíza, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará
voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.327
Apelação no 1042631-35.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 24a Vara Cível Central
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: EDP São Paulo Distribuição de Energia
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
l
EMENTA: Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais -
Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurados, em
face de concessionária de serviço público - Sentença de
improcedência - Recurso da autora
Reforma do julgado -
Cabimento
Existência de prova documental em torno da
queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por
anormal oscilação na rede de distribuição de energia elétrica -
Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o,
da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência
quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade

Ressarcimento devido.
Apelo da autora provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contratos de
seguros compreensivos residenciais e empresariais, ajuizada por “Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais” em face de “EDP São Paulo
Distribuição de Energia S/A”, onde proferida sentença que julgou
improcedente a pretensão deduzida e condenou a autora no pagamento o
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa fls. 204/209
Aduz a autora que a sentença comporta integral reforma à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentação, em apertada síntese, de que os relatórios de sinistros
comprovam o nexo de causalidade, pois são categóricos ao afirmar que que
as avarias ocasionadas aos bens segurados foram provenientes do sistema
administrado pela ré. Acresce que os laudos juntados ostentam caráter
técnico, certo que foram produzidos por empresas idôneas e que não
possuem vínculo com as partes e, uma vez comprovados os danos, deve ser
ressarcida nos valores pagos fls. 212/238.
Contrarrazões às fls. 246/256, vieram os autos conclusos a
este relator.
Recurso tempestivo, bem preparado, recebido no efeito
suspensivo.
É o relatório.
Demanda ajuizada ao argumento de que a empresa autora
firmou com Neiva Borba Sponchiado, Job Nonato Barbosa do Vale,
Valdemir da Silva Portela, Gonçalo Edisson da Silva e “Scorpius Corretora
de Seguros Ltda.” contratos de seguro nas modalidades compreensiva
residencial
e
empresarial,
representados
pelas
apólices
nos
0114.64.253.654-2,
0114.64.253.722-0,
0114.64.250.552-3,
0114.64.251.581-2, 118 64 4001291.
Afirmou que em 11.02.2019, 10.01.2019, 18.12.2019,
10.02.2019 e 03.03.2019, respectivamente, as unidades consumidoras
foram alvo de anormal oscilação de energia elétrica e apontou que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irregularidade no fornecimento do serviço por parte da concessionária, com
consequente queima de equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam os
locais, tornando-os impróprios para uso.
Sustentou que, já descontadas as franquias, acabou por
indenizá-los no montante de R$ 8.299,65, conforme documentos bancários
de transferências juntados: R$ 1.139,00 (fls. 31), R$ 1.339,85 (fls. 47), R$
2.349,05 (fls. 60), R$ 2.521,75 (fls. 75) e R$ 950,00 (fls. 114), que
constituem objeto do pedido de ressarcimento nestes autos, haja vista ter se
subrrogado nos direitos desses segurados.
No que tange às causas desses aludidos prejuízos, instruiu a
petição inicial com os seguintes laudos técnicos produzidos por empresas
especializadas no ramo de conserto e manutenção de eletroeletrônicos,
cujas conclusões foram de: fls.27: “DEFEITO OCASIONADO POR
SOBRECARGA ELÉTRICA”; fls. 38: “O aparelho em referência
apresenta falha no circuito processador de imagens das placas Y-SUS e
Z-SUS devido à descarga elétrica ocorrida na rede de energia.”; fls. 54:
“O aparelho em questão analisado, teve sua placa da fonte danificada
devido a um “surto”, “pico” de tensão, raio (descarga eletrostática),
através da rede elétrica, danificando também a pci principal.”; fls. 67:
“CONCLUSÃO: equipamento avariado por motivo de tensão de energia,
raio, descarga elétrica.”; fls. 110: “PARECER TÉCNICO: CONFORME
ANÁLISE
TÉCNICA,
FICOU
CONSTATADO
QUE
O
EQUIPAMENTO ACIMA DESCRITO, PAROU DE FUNCIOU
DEVIDO A UMA DESCARGA ATMOSFÉRICA COM QUEDA DE
RAIOS, OCORRIDO NA AREA DA EMPRESA, OCASIONANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALTERAÇOES,
QUEIMA
TOTAL
EQUIPAMENTOS
INSTALADOS...”.
Nem se diga que referidos laudos, por terem sido
produzidos de forma unilateral, não devem servir como meio hábil a
demonstrar a existência dos nexos de causalidades entre as falhas nas
prestações dos serviços e as danificações verificadas nos equipamentos.
A análise conjunta da Resolução no 414/2010 da ANEEL e
do Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia
Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), que regulamentam os pedidos
administrativos de ressarcimento de danos a consumidores das redes, leva à
conclusão no sentido de que definem e aceitam laudos técnicos emitidos
por oficinas particulares, para esse efeito.
Confira-se: “Item 5.3.1 Documento emitido por oficina que
detalha o dano ocorrido no equipamento objeto de solicitação de
ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem
origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para
conserto do mesmo.”
Resolução no 414/2010 “Art. 206, § 11: A distribuidora
pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de
oficina não credenciada, ou um laudo e orçamento de oficina
credenciada.”
Ademais, as descargas elétricas (picos de tensão) em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fenômenos meteorológicos (raios) não configuram casos fortuitos
capazes de elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público.
Isto porque a ocorrência desse fenômeno é comum e
recorrente quanto à atividade desenvolvida pela ré, sendo que competia a
ela demonstrar que realizou adequada manutenção preventiva e se muniu
de dispositivos, sistemas ou equipamentos aptos ao enfrentamento de
problemas relacionados com intempéries e seus desdobramentos.
Nesse sentido são os precedentes deste Tribunal: “Ação
regressiva de ressarcimento de danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Sobrecarga na rede elétrica. Serviço
que é essencial e deve ser prestado de forma contínua e adequada.
Alegação de caso fortuito externo. Inadmissibilidade. O raio configura
fortuito interno, estando dentro do risco da atividade desenvolvida pela
concessionária. Aplicação do artigo 22 do Código do Consumidor.
Responsabilidade da prestadora de serviço que é objetiva. Isenção de
responsabilidade apenas nas hipóteses previstas no artigo 14, par. 3o, I e
II do CDC. Danos materiais existentes e comprovados. Indenização
devida à seguradora em ação regressiva. Precedente desta Câmara.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.”
(TJSP,
Apelação
no
1035571-50.2016.8.26.0100, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Ruy
Coppola, j. 10.11.2016)
De outro vértice, descabe afastar o pleito ressarcitório ao
fundamento de que inexistiu prévio requerimento administrativo, já que a
providência se revela desnecessária por não se tratar de pressuposto ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condição para propositura de ação judicial, em observância ao princípio da
inafastabilidade da prestação jurisdicional. Ademais, resolução expedida
pelo órgão regulador estatal não se sobrepõe à lei e à Constituição Federal.
Resta evidente, assim, o dever de reparação por parte da
requerida, com lastro na teoria da responsabilidade objetiva, fundada na
teoria do risco e prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal.
Imperiosa, portanto, a reforma da respeitável sentença a fim
de julgar procedente a ação e condenar a ré ao pagamento da quantia de
R$8.299,65, a ser atualizada desde as respectivas datas de desembolsos e
acrescida de juros legais de mora contados da citação, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Ante o exposto, confiro provimento ao apelo da autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30693
Apelação Cível no 1042631-35.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Bandeirante Energia S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, respeitosamente
divirjo de suas conclusões, que resultaram em dar provimento ao recurso de
apelação da autora, para negar-lhe provimento, mantendo a r. Sentença.
O I. Relator vislumbrou serem suficientes os documentos
apresentados pela seguradora para comprovação do nexo causal e do dano, bem
como da sub-rogação na posição de credor da indenização. Ainda, entendeu não
ter havido prejuízo à defesa da concessionária, pois os laudos confeccionados por
terceiros são suficientes para a demonstração dos pressupostos da
responsabilidade civil.
Todavia, divirjo de suas conclusões.
DA FALTA DE PROVA DE PAGAMENTO
Inicialmente, destaco que não houve prova de pagamento. Os
documentos de fls. 31, 47, 60, 75 e 114 consistem em tela de sistema, de modo
que não se prestam à comprovação do respectivo pagamento. Portanto,
considero que não houve pagamento, o que implica em desconhecer a ocorrência
de sub-rogação, premissa suficiente para julgar improcedente a ação regressiva.
DO PREJUÍZO À DEFESA TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA
Entretanto, indo além, acredito que houve violação ao direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa da concessionária, subtraído desde a ausência de pedido
administrativo pelos consumidores reais, os segurados, à época dos danos
alegados. Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos
casos de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido administrativo prévio
de ressarcimento (Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Segue, na íntegra, o
normativo:
Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da
data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento,
para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo
fornecer, no mínimo, os seguintes elementos:
I data e horário prováveis da ocorrência do dano;
II informações que demonstrem que o solicitante é o titular da
unidade consumidora, ou seu representante legal;
III
relato do problema apresentado pelo equipamento
elétrico; e
IV
descrição e características gerais do equipamento
danificado, tais como marca e modelo.
V
informação sobre o meio de comunicação de sua
preferência, dentre os ofertados pela distribuidora. (Incluído
pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)
Esse pedido é imprescindível para que a concessionária possa
efetuar a análise dos aparelhos elétricos danificados, permitindo-lhe a produção
de prova (extrajudicial ou até mesmo seguindo o rito previsto no CPC para
produção antecipada) que, em eventual ação regressiva como é o caso ,
serviria para impugnar os laudos técnicos apresentados pela autora e os preços
orçados aos produtos indenizados (fls. 27, 38, 54, 67 e 110). Subtrair-lhe essa
oportunidade viola o direito ao contraditório, na medida em que inviabiliza a
elaboração de prova técnica capaz de, em tese, infirmar o nexo causal entre a
descarga elétrica e o dano nos aparelhos dos consumidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É de se ver que os laudos apresentados pela autora (seguradora) são
demasiadamente genéricos, de sorte que o liame entre a descarga elétrica e o
dano nos aparelhos não restou comprovado. A tese da autora, a propósito, impõe
à ré (concessionária) ônus impraticável, visto que defende a inversão do ônus
probatório, todavia, por descumprimento do suposto consumidor-segurado ao
comando do art. 204, inviabilizou justamente a produção de prova técnica por
parte da concessionária, obstando que esta se desincumbisse de seu ônus
probatório. À vista disso, não há como albergar os laudos produzidos por
terceiros desinteressados como prova cabal do nexo de causalidade.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Afora isso, nos autos não há sequer as notas fiscais dos aparelhos
supostamente danificados. É no mínimo duvidoso que a seguradora, empresa de
grande porte, cujos procedimentos internos para pagamento envolvem criteriosa
diligência quanto aos documentos, não tenha exigido a apresentação desse
documento essencial. Se exigiu, não o trouxe aos autos, de sorte que não há como
considerar provada sequer a propriedade dos aparelhos.
Assim sendo, seja pelo notório prejuízo à defesa da concessionária,
em razão do descumprimento do normativo da ANEEL, seja pela fragilidade do
conjunto probatório da seguradora, a ação deve ser julgada improcedente,
mantendo-se a r. Sentença.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da
autora, mantendo a r. Sentença. Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para quinze por cento sobre o valor atualizado da causa.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
13BF17DC
8
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13C038D1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1042631-35.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.